Tribunal: TJES
Processo: 5000313-91.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000313-91.2023.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: WARLLEN DA COSTA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito oriundo de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença fundamentou-se na inobservância das formalidades previstas na Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021, uma vez que o consumidor estava ausente no ato da inspeção e não foi devidamente notificado posteriormente, conforme determina a norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é exigível o débito apurado unilateralmente pela concessionária por meio de TOI, sem a comprovação da notificação do consumidor ausente, nos termos do art. 591 da Resolução ANEEL n.º 1.000/2021; e (ii) se a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) como prova de irregularidade no medidor de energia elétrica depende da estrita observância do procedimento administrativo previsto na regulamentação da ANEEL, garantindo-se ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

A concessionária não comprovou ter notificado o consumidor da lavratura do TOI, realizado em sua ausência, conforme exige o art. 591, § 3º, da Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021. A irregularidade do procedimento administrativo torna o débito dele decorrente inexigível.

A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, configura dano moral

in re ipsa
, sendo passível de indenização, especialmente quando ocorre após decisão judicial que determinava a manutenção do serviço.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da medida (compensatória e pedagógica), sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021, art. 591; Código Civil, art. 944; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível n. 0002293-63.2018.8.08.0017, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 21/06/2023; TJES, Apelação Cível n. 0000586-06.2019.8.08.0056, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 19/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por
W
ARLLEN DA COSTA SILVA,
julgou procedente a pretensão autoral para:

a) Declarar a inexistência do débito de R$ 5.819,17, decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado em 13/06/2022, considerando a irregularidade na sua emissão, ante o descumprimento das formalidades previstas no art. 591 da Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021;

b) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação;

c) Ajustar o valor do saldo devedor, a título de multa cominatória, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

No recurso (id. 14993002), a EDP sustentou, em síntese, (i) a regularidade do procedimento do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual se constatou irregularidade no medidor; (ii) por esta razão, inexiste ato ilícito na cobrança do débito oriundo do TOI; (iii) indevida a condenação por dano moral, devendo ser afastada, ou subsidiariamente, reduzida.

Sem contrarrazões, embora a parte apelada fora devidamente intimada (id. 14993005.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000313-91.2023.8.08.0058

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: WARLLEN DA COSTA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por
W
ARLLEN DA COSTA SILVA,
julgou procedente a pretensão autoral para:

a) Declarar a inexistência do débito de R$ 5.819,17, decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado em 13/06/2022, considerando a irregularidade na sua emissão, ante o descumprimento das formalidades previstas no art. 591 da Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021;

b) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação;

c) Ajustar o valor do saldo devedor, a título de multa cominatória, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

No recurso (id. 14993002), a EDP sustentou, em síntese, (i) a regularidade do procedimento do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual se constatou irregularidade no medidor; (ii) por esta razão, inexiste ato ilícito na cobrança do débito oriundo do TOI; (iii) indevida a condenação por dano moral, devendo ser afastada, ou subsidiariamente, reduzida.

Sem contrarrazões, embora a parte apelada fora devidamente intimada (id. 14993005.

Pois bem.

Sabe-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, e para que tenha validade e força probatória, deve observar o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

Levando isso em consideração, este egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, “
Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado,
mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica
, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário,
não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
, conforme estabelece a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL
” (TJES, Apelação Cível n. 011200002068, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 28/06/2022, DJES 26/07/2022).

Notemos o teor do art. 591 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, vigente à época dos fatos e citada na própria sentença:

Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II – informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

Partindo dessa premissa, verifico que, no caso em comento, conforme bem delineado pela sentença de primeiro grau, não foi observado o regular procedimento administrativo, em manifesto desrespeito à Resolução nº 1.000/2021, da ANEEL.

Consta nos autos que o TOI foi lavrado em 13/06/2022 (ID. 14992172, oportunidade na qual a parte consumidora não estava presente, ua vez que consta a informação “
ausente
”.

Tal fato, consoante bem delineado na r. sentença, impõe à ré a obrigação de demonstrar que, após a lavratura do TOI, cumpriu a exigência normativa de enviar ao autor, dentro do prazo de 15 dias, a notificação e a cópia do documento, de forma que fosse possível a comprovação do seu recebimento.

Entretanto, a parte ora recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de que a notificação foi realizada de acordo com as exigências do §3º do art. 591 da Resolução ANEEL n.º 1.000/2021. Não há nos autos documento que comprove a data de envio e o efetivo recebimento do TOI pelo autor, seja por correspondência com aviso de recebimento (AR) ou outro meio que permita a verificação de seu cumprimento.

Portanto, a concessionária não logrou comprovar o envio da cópia do TOI no prazo de 15 dias após a emissão, nem a notificação para que o autor acompanhasse eventual perícia do medidor, caso esta fosse realizada.

Diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo que deve ser mantida a declaração da inexigibilidade do débito. Friso que, em outras oportunidades, já decidi de igual maneira, conforme se extrai do seguinte precedente, de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]; 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (STJ, REsp n. 1.629.505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016); 3.
Embora a concessionária de serviço público possa cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Precedentes deste e. TJES;
4. Recurso conhecido e desprovido; 5. [...]. (TJES, Apelação Cível n. 0002293-63.2018.8.08.0017, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 21/06/2023)

Destarte, por ter sido produzido de forma unilateral o Termo de Ocorrência e Inspeção, documento que respalda a cobrança de valores devidos em face da recorrida, entendo por não acolher as alegações trazidas no presente recurso quanto a este ponto.

Acerca do dano moral reconhecido em sentença, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na espécie, em que pese a apelante sustente não haver subsistência a condenação por danos morais, observo que restou comprovado o descumprimento da medida liminar no que tange o fornecimento de energia. Assim, a apelante, mesmo devidamente intimada da decisão, o fornecimento de energia fora suspenso no dia 28/06/2023 (id. 27185999).

Neste particular, este e. TJES tem o entendimento de que
“A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais”
(TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0000586-06.2019.8.08.0056. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Julgado em: 19/Abr/2023).

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Neste ponto, entendo irreparável a sentença primeva, na medida em que o valor fixado pelo julgador singular – no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – se revela adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado pelo autor, não acarretando, sob outro ponto de vista, enriquecimento seu causa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
nos termos do presente voto.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários devidos pela EDP ao patrono do apelado para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)